Tribunal: TJSP
Processo: 2071661-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA – Indeferimento do pedido. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: A concessão da tutela provisória de urgência antecipada é discricionariedade do juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que presentes os requisitos previstos no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso. Prematura a liberação de valores

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA – Indeferimento do pedido. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: A concessão da tutela provisória de urgência antecipada é discricionariedade do juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que presentes os requisitos previstos no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso. Prematura a liberação de valores retidos na conta bancária da agravante antes do contraditório neste caso. Risco de Irreversibilidade da medida (art. 300, §3o do CPC). Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.